Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711430-42.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CAIO CESAR PEREIRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CAIO CESAR PEREIRA D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste acerca do Tema 558/STF, invocado na petição de ID 69040193, e sua aplicação ao caso. Após, façam-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator